Tribunal: STF
Processo: RE 1526650
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela a 6ª Câmara de Direito Público (antiga 21ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do aquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ISENTA A PARTE AUTORA DO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. Em se tratando de uma ação civil pública, há de ser aplicada a legislação específica, a qual traz tratamento diferenciado em relação à distribuição dos ônus financeiros da prova e que dispõe que o Ministério Pública é isento de adiantamento de custos, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Ações Civis Públicas. Ministério Público que ajuíza a ação civil pública em nome do interesse público e da tutela coletiva, e não em nome próprio, não sendo razoável que a instituição arque com o pagamento dos honorários periciais. Expert que não deve exercer o encargo graciosamente, sem perceber a sua remuneração, não sendo o caso, igualmente, de se transferir o encargo ao réu. REsp 1.253.844/SC (Tema 510 do STJ), em que se discutiu o pagamento pelo parquet de despesas relativas à produção de prova em demanda coletiva, na forma do artigo 18 da Lei 7.347/85. Ônus de promover o adiantamento de honorários de prova pericial requerida pelo Ministério Público como autor em Ação Civil Pública que é da Fazenda Pública Estadual. Mesmo com a entrada em vigor do CPC/2015, a Corte Superior tem mantido a aplicação do Tema 510. Precedentes do STJ e deste TJRJ. Manutenção da decisão monocrática agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5°, inciso LV; 127, caput e §1°; 132; 165, §5°, inciso I; e 168 da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que o Ministério Público estadual possui autonomia “para fins de responsabilidade nas despesas processuais, o que, naturalmente, decorre da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de que o Ministério Público é beneficiário, ao contrário do que ocorre em relação aos outros órgãos do Estado”.



    Pontua que “o julgado ora combatido merece reforma. Primeiramente, pois, d.m.v¸ se equívoca acerca da posição ministerial, no contexto pós - CF/88, e atribui ao Parquet indevida vinculação à Fazenda Pública, no mesmo passo em que viola os princípios orçamentários destacados no presente recurso. Desta feita, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinado que o pagamento dos honorários periciais seja efetuado pela entidade que requereu a prova, à conta de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que o Ministério Público é detentor de orçamento próprio capaz de prever e arcar com a despesa processual (artigo 127, CF). É o que se requer seja determinado no presente feito, mediante o expresso reconhecimento das violações legais acima demonstradas”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O presente recurso extraordinário versa sobre a controvérsia a respeito de quem arcaria com o ônus de promover o adiantamento dos honorários de prova pericial solicitada pelo Ministério Público na qualidade de autor em Ação Civil Pública. 



    2. A luz do entendimento firmado nas Súmulas 282 e 356 do STF, somente se considera prequestionada a questão constitucional quando esta for abordada de forma expressa pelo Tribunal "a quo". A simples interposição de embargos de declaração não é suficiente para tal fim. 



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    4. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes: RE 1395147 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13-08-2024. 



    - Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ademais, registre-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Honorários periciais. Adiantamento. Fazenda pública. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a condenação do ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.479.412/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 11/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.361.507/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 18/04/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.342.002/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020)” (RE nº 1.223.525/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2019).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.469.602/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/03/2024; RE nº 1.371.088/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/01/2024; ARE nº 1.463.717/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2023; ARE nº 1.461.436/MG, de minha relatoria, DJe de 03/11/2023; e ARE nº 1.436.701/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/07/2023;



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente